Tribunal: TJMT
Processo: 1012700-21.2019.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012700-21.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVANIA REGINA DOS SANTOS - CPF: 989.150.611-87 (RECORRENTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – CARGOS DE ENFERMEIRO – NOTIFICAÇÃO PARA ESCOLHA DE UM DELES OU REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA – PLEITO DE NULIDADE DO ATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CARGOS PÚBLICOS DE SAÚDE – POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – EXIGÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO E CARGA HORÁRIA – ACUMULAÇÃO EXCESSIVA – PREJUÍZOS À EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS – ACUMULAÇÃO DESPROPORCIONAL – DEVER DE ESCOLHA OU REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – LABOR LIGADO À SAÚDE PÚBLICA – EXCESSIVA CARGA HORÁRIA – PREJUÍZOS E RISCOS À SAÚDE PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição Federal “é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI”, sendo possível, nos termos da alínea “c” a acumulação de “dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”.

Embora se admita a acumulação de dois cargos de enfermeiros, não se verifica a possibilidade de acumulação de carga horária de 70 horas, o que excede o limite do razoável prejudicando a eficiência do serviço e trazendo risco ao desempenho das atividades, o que traz risco à saúde pública.

Não se nega o direito à acumulação, tanto que houve notificação para escolha de um cargo ou opção pela redução da carga horária, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há qualquer irregularidade na notificação recebida, uma vez que a cumulação de cargos, no caso concreto, é indevida, pois ultrapassa a carga horária humanamente possível de ser exercida, o que compromete a qualidade do serviço, havendo risco por se tratar de serviço de saúde, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de nulidade do ato de notificação de opção de cargo público; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de a cumulação de cargo é constitucional e possível, devendo haver prequestionamento da matéria ante a violação a entendimento do STF.

Alegou que: a) “além de trabalhar para a ré, é servidora pública municipal, concursada desde 15 de fevereiro de 2013 – há mais de SEIS ANOS! – anexo holerite. Em ambos os empregos, é concursada: como enfermeira no Município e técnica de enfermagem no Estado”; b) “adentra ao primeiro labor junto ao réu, trabalhando junto à Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso – PCE -, de segunda a sexta, das 08h00 às 17h00, na função de técnica de enfermagem – anexo holerite”; c) “no vínculo junto ao Município de Cuiabá, desde 15 de fevereiro de 2013, local em que exerce o cargo de enfermeira, possui carga horária de 30 horas semanais EM REGIME DE PLANTÃO, ou seja, 12x60, em Policlínica. Trabalha das 19h00 às 7h00”. d) “que, por trabalhar em Policlínica, por ser uma equipe de três enfermeiros e três técnicos, há sempre tempo para o descanso: após a meia noite, uma parte da equipe dorme a outra aguarda; três horas depois, há o revezamento, ou seja, cerca de dois dias por semana há plantão. Ainda assim, a autora não fica acordada a noite toda. Dorme uma parte dela”.

Argumentou que “como trabalha de segunda a sexta, seus finais de semana são dedicados à família, quando não coincidem com o plantão. Ainda assim, uma vez que o plantão é à noite, pode passar o dia descansando ou em atividades com a família. E, quando retorna, também tem a opção do descanso. Não tem nenhum problema de saúde, vive bem, é mãe e esposa. Ou seja, naqueles dias de plantão, tem tempo de sobra para sair do labor junto ao réu e se deslocar tranquilamente até a Policlínica”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso ante a impossibilidade de cumulação de cargos na área da saúde com jornada excessiva, o que compromete o princípio da eficiência do serviço público e a razoabilidade.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação de obrigação de fazer na qual a parte promovente pretende a suspensão de ato administrativo que determinou a opção por um dos cargos públicos ou pela redução da carga horária, ante a cumulação irregular por incompatibilidade de horário.

A fim de ilustrar o julgamento destaco que a parte promovente propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, pois é técnica em enfermagem e possui dois vínculos públicos, sendo um no Município de Cuiabá e outro no Estado de Mato Grosso, sendo de 30 e 40 horas, respectivamente, no entanto, recebeu notificação da parte promovida para optar por um dos cargos ou pela redução da carga horária, sob pena de exoneração.

Alegou que é injusta a exigência, pois: a) exerce o cargo de técnica de enfermagem de segunda a sexta das 08hs às 17 hs e que exerce o cargo de enfermeira das 19hs às 07hs em regime de plantão; b) há compatibilidade de horários, em razão de plantões, mesmo estando superada a jornada de 60 horas/mês; c) o tempo de deslocamento de sua residência até a Penitenciária Central, em que ocupa o cargo de técnica de enfermagem no Estado, é de 4 minutos, bem como que o tempo de deslocamento da Penitenciária até a Policlínica do Pedra 90 é de 14 minutos de carro, bem ainda que no plantão há revezamento o que lhe permite dormir e descansar além do fato de que entre a saída de um local de trabalho para o novo trabalho ainda possui uma hora, tempo suficiente; d) a Constituição Federal assegura a possibilidade de acumulação de cargos em caso de área da saúde, sendo ilícita a notificação.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que houve a interposição de agravo de instrumento contra a decisão proferida nestes autos, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, processo da relatoria desta magistrada, no qual houve indeferimento do pedido de efeito ativo, nos seguintes termos:

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
indeferiu a medida na origem e enumerou vários fundamentos para tanto, os quais são importantes serem destacados, a saber:

I) Entendeu o magistrado que houve apenas uma notificação da parte Agravada para que, no prazo de 10 (dez) dias, opte por um dos cargos, reduza a carga horária OU ainda se caso for, informe/manifeste e comprove quanto ao não acúmulo de cargos ou justifique que entender pertinente, não havendo nos autos prova da resposta administrativa ou tampouco que tenha comprovada a viabilidade de exercício de ambos os cargos.

De fato, ao analisar a documentação juntada, verifico que se trata de uma notificação, sendo possível o exercício do contraditório e ampla defesa administrativa, com possibilidade de reversão da decisão e inclusive recurso, não tendo havido qualquer comprovação de que houve apresentação de defesa. Assim, ao contrário do alegado, não se trata pura e simples de uma determinação, mas uma intimação para eventualmente prestar esclarecimentos, defesa e documentos.

II) Entendeu o magistrado que não restou documentalmente demonstrado pela parte Agravante seus horários, tempo de deslocamento entre o endereço residencial e as unidades de prestação de serviço, de modo que não se identifique superposição de jornadas, intervalos intrajornadas, período destinado a descanso, repouso semanal remunerado, refeições, bem como que não trouxe os editais dos concursos e a comprovação de que quando tomou posse no segundo cargo tenha apresentado declaração de negativa de acumulação indevida, além das leis próprias das carreiras.

III) Entendeu o magistrado, ainda, que a parte Agravante desempenha função cuja compatibilidade de horários deve ser aferida com muito critério, haja vista que se destina a viabilizar a prestação de serviço público de saúde e que o bem estar do próprio trabalhador influencia diretamente na qualidade do serviço dispensado à população, mormente porque eventual inadequação do serviço implica em responsabilidade objetiva do Estado.

No presente recurso houve a juntada de provas novas, tais como mapas do
google maps
para comprovar a distância e tempo de percurso entre a residência e os locais de trabalho, bem como editais e leis da carreira, documentos estes não juntados e não conhecidos pelo magistrado
a quo
até então. Assim, a análise e conhecimento do recurso considerando tais provas não produzidas na origem implicaria em supressão de instância, o que é vedado fazer.

Ao apresentar os fundamentos para indeferir o pedido de efeito ativo, elencou-se os seguintes:

Por fim, destaco três situações que também implicam em ausência dos requisitos necessários ao deferimetno da medida liminar pretendida.

A primeira é que, em análise ao processo principal, verifico que houve protocolo de pedido de reconsideração ao magistrado de origem, e, 23/04/2019, com a juntada dos documentos novos mencionados, nao tendo havido ainda manifestação daquele juízo.

A segunda é que apesar da parte Agravante alegar perigo da demora porque pode perder o cargo, pode ser exonerada, destaco que lhe foi concedida a opção de reduzir a carga horária, o que momentaneamente evitaria tão drástica medida – a exoneração – e se trata de situação reversível em caso de procedência da demanda.

A terceira e última situação é que apesar de alegar que seu cargo no município é de 30 horas, a própria parte Agravante justifica que no edital para o qual prestou o concurso consta a previsão de que o cargo possui carga horária de 40 horas, conforme trecho do agravo de instrumento que cito:

QUANTO À DECLARAÇÃO DE QUE NÃO PODERIA TER DOIS VÍNCULOS, no Edital exarado pelo réu – ora anexo, assim como o Edital do concurso feito junto ao Munícipio – não há previsão editalícia que proíba o duplo vínculo. Em nenhum dos dois editais há tal previsão. Além disso, o labor junto ao Munícipio é de 30 horas,
apesar de constar no Edital 40 horas
.

Portanto, em se tratando de decisão devidamente fundamentada e não sendo possível o conhecimento de prova não produzida na origem, sob pena de supressão de instância, bem como não restando preenchidos oss requisitos legais, de rigor o indeferimento da medida liminar pretendida.

Após tal decisão, houve desistência do agravo de instrumento interposto, com a devida homologação.

Nos autos principais, houve prolação da sentença ora impugnada, com os mesmos argumentos utilizados na decisão proferida em sede de agravo de instrumento, ou seja, considerando a longa carga horária acumulada (70 horas), a necessidade de descanso e a interpretação restritiva que se deve fazer em se tratando de cumulação de cargos, ainda mais de saúde, conforme fundamentos que cito:

A requerente é titular de dois cargos privativos de profissionais da saúde, devidamente regulamentos e com horários que jamais colidem, eis que exercidos em períodos distintos (diurno e noturno).

A Constituição Federal, porquanto a acumulação de cargos constitua exceção, deve ser interpretada de forma restritiva, de forma a atender ao princípio constitucional da eficiência, na medida em que o profissional precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer suas atribuições, o que certamente depende do adequado descanso no intervalo entre jornadas.

Por isso, o conceito de compatibilidade de horários refere-se também à possibilidade material do servidor exercer com eficiência os dois ofícios, de forma que a razoabilidade mostra que uma jornada de 70 horas semanais não proporciona condições saudáveis ao servidor, em detrimento da dignidade da pessoa humana e da boa prestação do serviço público.

A magistrada
a quo
ainda ponderou a dificuldade no cumprimento das atividades, como plantão pela parte promovente, ante a saturada carga horária, tendo que ser substituída várias oportunidades, conforme cito:

A dificuldade da requerente em cumprir a dupla jornada é visível na Folha Individual de Frequência da Secretaria Municipal de Saúde (id. 18975858), eis que no mês de 12/2018, dos dez dias que teria que trabalhar no plantão noturno da Policlínica do Pedra 90, foi substituída em três deles, o que também ocorreu no mês seguinte.

Conquanto, dada as peculiaridades do caso concreto, não haja sobreposição de jornadas, não afigura-se razoável a sobrecarga de trabalho, eis que indispensável garantir-se o tempo suficiente ao necessário convívio familiar, refeições, deslocamento e descanso exigidos para a recuperação do servidor, de forma a não comprometer a qualidade do serviço prestado, mormente porque os cargos não são exercidos de forma eventual, mas por anos seguidos.

Desse modo, constata-se que não ficou demonstrada a compatibilidade dos horários entre os vínculos ocupados pela requerente, sendo, portanto, descabida a pretensão da profissional da área de saúde.

Com efeito, a sentença não merece reparos, pois obviamente há impossibilidade de cumulação integral no presente caso concreto, sendo a acumulação indevida, devendo, pois, nos termos da notificação escolher um dos cargos ou promover a redução da carga horária, não havendo ato ilícito.

Nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição Federal “é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI”, sendo possível, nos termos da alínea “c” a acumulação de “dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”.

Embora se admita a acumulação de dois cargos de enfermeiros, não se verifica a possibilidade de acumulação de carga horária de 70 horas, o que excede o limite do razoável prejudicando a eficiência do serviço e trazendo risco ao desempenho das atividades, o que traz risco à saúde pública.

Não se nega o direito à acumulação, tanto que houve notificação para escolha de um cargo ou opção pela redução da carga horária, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021